Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A E ART. 104-B DO CDC. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. COMPROMETIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
2. A Lei n. 14.181/2021, ao inserir o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu que o devedor poderá instaurar processo de repactuação de dívidas.
3. O artigo 104-B, em caráter subsidiário, prevê a instauração de repactuação compulsória por superendividamento, para garantir o mínimo existencial do devedor.
4. No caso em apreço, a proposta de quitação das dívidas, apresentada pelo autor/apelante, extravasa o prazo de cinco anos previsto na lei para pagamento, bem como não se revela suficiente para a satisfação do débito.
5. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque não extrapolam o limite de 40% previsto na MP 1132/2022 ou de 45% previsto no art. 2o da Lei 14.509 de 27 de dezembro de 2022.
6. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
7. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça.
8. Na hipótese, tem-se que após efetuados os descontos, inclusive aquele que recai sobre a conta corrente do demandante, resta-lhe menos do que um salário-mínimo, se descortinando a ocorrência de violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.
9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.